Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735916-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES LIMA AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Instado a se manifestar, o agravante JONATHAN RODRIGUES LIMA, em petição juntada no ID 53785891, requer a dispensa da oitiva dos agravados LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA e CAROLINE YANDRA SANTOS GOIS e prosseguimento do feito. Para tanto, sustenta ser dispensável a oitiva da parte adversa em exame de tutela de urgência, sob pena de violar os princípios da celeridade processual, duração razoável do processo e da economia processual. Cita o REsp 205.039/RS do STJ, o AgRg na MC 5.611/MA do STF e o art. 932, inc. V, do CPC. É o breve relatório. Para o processamento do agravo de instrumento é necessária a intimação da contraparte, a quem deve ser dada a oportunidade de se contrapor à pretensão do recorrente, sob pena de preclusão da matéria. Contudo, no presente caso, considerando a situação fática dos autos, não se confere prejuízo à parte, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO. Prossiga-se no julgamento do recurso pelo colegiado. Publique-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator